Tribunal: STF
Processo: ARE 1407316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1- Recurso conhecido porque adequado e tempestivo, sendo o recorrente beneficiado pela gratuidade que defiro neste momento.



    2- Pugna o autor pela reforma da sentença de origem para que seja reconhecido o ato de bravura praticada pelo Recorrente com base na avaliação pelo atual Comando-Geral da PMSE, através de emissão de Decisão Administrativa firmada em 10 de julho de 2018, determinando ao Estado de Sergipe, a promoção a graduação de cabo em ressarcimento de preterição, com data retroativa à data da prática do ato, fazendo a partir dali, o realinhamento dentro da carreira militar, e as consequentes promoções a graduação imediatamente superior, conforme tabela ilustrada no presente recurso, e os efeitos financeiros retroativos, atingindo as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.



    3- Tratam-se os presentes autos de AÇÃO ORDINÁRIA, proposta em face do ESTADO DE SERGIPE, consubstanciada no juízo de Retratação e Reanálise do Ato Administrativo que deliberou pela não configuração da promoção por Ato de Bravura, avaliado pelo atual Comando-Geral da PMSE, que, através de emissão de Decisão Administrativa firmada em 10 de julho de 2018, (fls. 106/112) em sede de Reconsideração de PAAE, em virtude do Recurso Administrativo, impetrado pelo Recorrente em maio de 2018 (fls.33/45), retificou o entendimento do Ex-Comandante-Geral, declarando nulo o Ato Administrativo publicado no BGO nº 097 de 03 de junho de 2008, que avocou o Parecer do Oficial Encarregado do referido PAAE, para RECONHECER presentes os requisitos e Concedendo a Promoção por Ato de Bravura, cujo entendimento foi publicado no BGO de n° 126, de 11 de julho de 2018 (fls. 29/32).



    4- O juízo sentenciante, aplicando o disposto no Art. 1º do Decreto nº 20.910/32, reconheceu a prescrição do direito do autor à pretensão em ter reconhecido seu ato de bravura.



    5- A discussão travada nos autos cinge-se a saber se no caso em tela, o recorrente tem direito à promoção por ato de bravura.



    6- No caso destes autos, o autor alega ter direito ao recebimento de promoção por ato de bravura tendo em vista que, nos termos do Decreto Estadual nº 3.974/78, em virtude do fato ocorrido em 24/01/2008, quando este o observou que a Casa Lotérica do centro comercial da cidade de Propriá estava seno assaltada e que sozinho o aguardou a saída dos infratores do interior da Casa Lotérica, ocasião em que flagrou um dos criminosos com arma do tipo revolver e na posse dos bens produto do crime. Em Seguida deu-lhe a voz de prisão, que não foi obedecido, e os criminosos empreenderam fuga e trocaram tiros, logo após prendeu sendo os executores do crime.



    7- Em que pesem as razões expostas pelo recorrente, entendo que a sentença não merece reparos.



    8- Isso porque, como bem ressaltou o magistrado de primeiro grau, extrai-se dos autos que o fato se deu em 24/01/2008 e que o autor requereu administrativamente o reconhecimento do ato de bravura em 09/04/2008, sendo o pedido indeferido em 23 de maio de 2008 (fl. 191). A presente ação fora distribuída em 02/10/2018, quando já havia transcorrido o prazo quinquenal.



    9- O direito à promoção por bravura nasce com o ato desempenhado, de tal sorte que o direito postulado pelo recorrente, encontra-se prescrito.



    10- No caso, o pedido judicial para o reconhecimento do ato de bravura para fins de promoção fora intentado fora do prazo de cinco anos, previsto legalmente, estando caracterizada a prescrição do direito do recorrente. Eis a redação do artigo do art. 1.º, do Decreto Federal n.º 20.910, acerca da prescrição quinquenal: "Art. 1.º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem ". Neste sentido:



    E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER– PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA – PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRAZO QUINQUENAL – ARTIGO 1º, DO DECRETO 20.910/32– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (...). De acordo com o art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, é quinquenal a prescrição das ações propostas contra a Fazenda Pública. Constatando-se que tanto o pedido administrativo para o reconhecimento do ato de bravura para fins de promoção, quanto a ação judicial, foram intentadas fora do prazo de cinco anos, previsto legalmente, está caracterizada a prescrição do direito dos autores.(TJMS. Embargos de Declaração n. 0805644-53.2015.8.12.0001, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 26/04/2017, p: 27/04/2017).Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/sgcr/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0828395-68.2014.8.12.0001 e código 21540F4.Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MARCELO CAMARA RASSLAN, liberado nos autos em 22/08/2017 às 18:13 .fls. 210Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.



    E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONHECEU DO PEDIDO DE PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA DADA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – OCORRÊNCIA DO ATO QUE ENSEJOU O PEDIDO DE PROMOÇÃO – PRESCRIÇÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o art. 1º, do Decreto n. 20.910/32, é quinquenal a prescrição das ações propostas contra a Fazenda Pública. Constatando-se que tanto o pedido administrativo para o reconhecimento do ato de bravura para fins de promoção, quanto a ação judicial, foram intentadas fora do prazo de cinco anos, previsto legalmente, está caracterizada a prescrição do direito da autora. (TJMS. Apelação n. 0818444-16.2015.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 21/06/2017, p: 21/06/2017).



    11- Desta forma, não há que se falar em concessão da promoção diante da ocorrência da prescrição. Por tais razões, conheço do recurso interposto, mas ele nego provimento.



    12- Ante o exposto, deve o recurso ser CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, segunda parte, Lei 9.099/95.



    13- Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça, conforme preceitua o art. 98, §3º do CPC



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 37, caput; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente